Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CÔNJUGE. DEFESA DA MEAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC).
2. De acordo com a Súmula 134 do STJ, “Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação”.
3. No caso, a apelante ajuizou embargos de terceiro para defender sua meação em imóvel penhorado. Nesse cenário, desacertada a extinção sem resolução do mérito, porquanto evidente o interesse de agir.
4. Apelação conhecida e provida.